Tribunal: STF
Processo: HC 194376
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. O agravo regimental não se presta a debater questão não discutida na decisão agravada. Omissão que deve ser sanada por meio dos embargos de declaração. 3. Alegação de nulidade da intimação. Inocorrência. Defesa devidamente intimada que não compareceu à audiência de instrução, apenas porque, na intimação, registrou-se ser o ato admonitório. Irrelevância. 4. Alegação de inimputabilidade. Laudo médico que não comprova ser o réu, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do ato. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.